Tribunal: STF
Processo: ARE 839537
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTICIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação do material fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF.) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.